Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-43.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. RECUSA EM PROMOVER O REPARO. GARANTIA LEGAL. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ANTERIORES À COMPRA. NÃO COMPROVADO CARRO ADQUIRIDO EM LEILÃO. ADULTERAÇÃO DO HODÔMETRO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. CONTRATOS CONEXOS. CARATÉR. ACESSÓRIO. RESOLUÇÃO CONSEQUÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA PREJUIZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. TEORIA DA APARÊNCIA.
1. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Em face da da narrativa da petição inicial, o banco é parte legítima para figurar no polo passivo: o interesse do autor é a rescisão do contrato de financiamento celebrado com o banco. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Dispõe o art. 489, §1o, I, IV e V, Código de Processo Civil-CPC, que não está fundamentada a decisão judicial quando "se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida", " “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” e "se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos". Houve fundamentação adequada e suficiente. Preliminar rejeitada.
3. O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) disciplina os vícios dos produtos. Cuida-se da garantia legal dos produtos e serviços, a qual independe da vontade do fornecedor e se aplica tanto a produtos novos e usados que são comercializados no mercado de consumo
4. A lei define como impróprio o produto que não se mostra adequado ao seu fim, bem como o que não observa norma regulamentar de prestabilidade (inciso III do § 6o do art. 18). A preocupação central do CDC é que os produtos ou serviços oferecidos no mercado de consumo atendam adequado grau de qualidade e funcionalidade.
5. O art. 26 do CDC trata do prazo decadencial para o exercício do direito de reclamar pelos vícios do produto ou serviço. No caso de produtos ou serviços duráveis, o direito de reclamação caduca em 90 dias (inciso II do art. 26). O § 3o do art. 26 estabelece que o prazo só se inicia quando houver manifestação do vício. Desse modo, possibilita que a garantia legal se estenda, conforme o caso, a dois, três ou quatro anos após a aquisição - critério da vida útil do produto.
6. Não há expressa indicação do prazo máximo para aparecimento do vício oculto: o critério para delimitação do prazo máximo de aparecimento do vício oculto passa a ser o da vida útil do bem. Esse critério confere coerência ao ordenamento jurídico e prestigia o projeto constitucional de defesa do consumidor, diante de sua vulnerabilidade no mercado de consumo.
7. No caso, sob a perspectiva da garantia legal, não há que se falar em decadência.
8. Com relação à existência de vícios anteriores à compra, o consumidor apresentou, de maneira suficiente, elementos que atestam a condição precária do carro.
9. A solidariedade não se presume, decorre diretamente da lei ou de manifestação de vontade (art. 265 do CC). Há solidariedade passiva quando mais de uma pessoa deve responder integralmente por determinada obrigação (contratual ou extracontratual). A obrigação pode ser originária (primária) ou sucessiva, vale dizer, a que decorre de descumprimento do dever originário (responsabilidade civil).
10. Com relação às obrigações decorrentes de relação consumo, são quatro espécies de solidariedade passiva: 1) solidariedade decorrente de ato ilícito (art. 7o, parágrafo único, do CDC); 2) solidariedade automática (ex.: art. 18, caput, do CDC); 3) solidariedade automática condicionada (art. 13 do CDC); e 4) solidariedade decorrente da Teoria da Aparência.
11. A Teoria da Aparência surge no direito privado a partir do princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes condutas pautadas pela lealdade, transparência e confiança. As legítimas expectativas geradas pelo contexto da contratação, conduta das partes, geram deveres anexos e, consequentemente, devem ser observadas.
12. Nesse cenário de pluralidade de fornecedores, em colaboração e parcerias para venda de produtos e serviços, o consumidor, invariavelmente, não sabe exatamente com quem está contratando. Ao contrário, é induzido a crer que seu vínculo é direto com determinado fornecedor ou, de algum modo, amparado por empresa que inspira credibilidade e confiança.
13. Em julho de 2021, o Código de Defesa do Consumidor - CDC foi alterado pela Lei 14.181/2021 para “aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento”. Entre os pontos, procurou-se normatizar o entendimento jurisprudencial sobre contratos conexos, particularmente os que envolvem concessão de financiamento para aquisição de produtos e serviços.
14. Nos termos do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor-CDC: “São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito: I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito; II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado.”
15. O § 2o do dispositivo prevê que “nos casos dos incisos I e II do caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito”.
16. É evidente a participação do banco, que atuou em parceria para financiar a venda de produtos. O acervo probatório deixa claro a natureza acessória da cessão de crédito. De um lado, a revendedora se obrigou a entregar o automóvel. De outro lado, o banco atua como cessionário do crédito para viabilizar o negócio. Possui pleno conhecimento do contrato celebrado.
17. Todos os integrantes da cadeia de fornecimento devem ser responsabilizados, solidariamente, pelo inadimplemento. A instituição financeira que atua em parceria com o comerciante para financiar a venda de produtos responde solidariamente pelas falhas na prestação do serviço.
18. Recurso da revendedora parcialmente conhecido e não provido. Recurso do banco conhecido e não provido. Honorários majorados.